Tribunal: TJDFT
Processo: 0716943-55.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716943-55.2018.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIACAO MANSOES ALVORADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, ODETTE DE SOUSA GUIMARAES, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA, ESPÓLIO DE CAROLINA GOMES FAGUNDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. REEXAME MATÉRIA. REDISCUSSÃO LITÍGIO. NÃO CABIMENTO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Da simples leitura da exordial, é possível extrair a causa defendida de rescindibilidade, de modo que presentes os fundamentos jurídicos do pedido, afastada está a inépcia da inicial. Preliminar rejeitada. 2. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo. 3. A violação a literal disposição de lei que autoriza a propositura da ação rescisória é aquela direta, frontal e patente, e desde que essa análise não importe em revolvimento de matéria fática. 3.1. No caso dos autos, inexiste violação frontal e iniludível de qualquer norma jurídica, considerando que o Relator, com supedâneo nos elementos contidos na demanda originária, deu à contenda solução judicial devidamente fundamentada e adstrita aos bens públicos. 4. O Princípio da Causalidade impõe que deve a parte que deu ensejo a ação arcar com os honorários advocatícios. 4.1. Não havendo condenação e nem sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários devem ser fixados em percentual incidente sobre o valor da causa. 4.2. A improcedência do pedido autoral em desfavor da Fazenda Pública impõe o pagamento das custas e honorários advocatícios pela parte autora, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC. 5. Ação Rescisória admitida e julgada improcedente. A recorrente alega afronta aos artigos 98, 99, 1.242, 1.227, todos do Código Civil, e 966, IV, do Código de Processo Civil, asseverando que o imóvel descrito na exordial, ao contrário do que foi decidido pelo acórdão impugnado, não integra o patrimônio público e, por conseguinte, pode ser usucapido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 98, 99, 1.242, 1.227, todos do Código Civil, e 966, IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005